Tribunal: TJMMG
Processo: 2000031-93.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000031-93.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 16/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL PARA A CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS APREENDIDAS DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO PARA A DOCUMENTAÇÃO DO MATERIAL ENCONTRADO – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – POSSE DE DROGAS NO AMBIENTE MILITAR – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE QUE IMPEDE A INTERPRETAÇÃO FORMULADA PARA OS CRIMES PREVISTOS NA LEI 11.343/2006 – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ LASTRO À CONDENAÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA INTENSIDADE DO DOLO E DO GRAU DE CULPA – FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JURIDICAMENTE INVÁLIDA – REFORMA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – CONCURSO MATERIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 79 DO CÓDIGO PENAL MILITAR VIGENTE AO TEMPO DO FATO – BENEFÍCIO AO CONDENADO – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marlon Fabiano Figueredo e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantas pela defesa do apelante, e, no mérito, também por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso interposto, apenas para reduzir a pena imposta em condenação, fixando-a em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e 5 (cinco) dias-multa, calculados a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. RELATÓRIO O presente recurso de apelação foi interposto por Marlon Fabiano Figueredo, ex-Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, contra sentença que o condenou pelos crimes previstos no art. 12 da Lei 10.826/03 (posse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 irregular de munições) e no art. 290 do CPM (posse de maconha em local sujeito à administração militar) – Evento 231. Preliminarmente, a defesa sustenta que não foi respeitado o procedimento legal para a cadeia de custódia das provas apreendidas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Alega que testemunhas confirmaram que os materiais foram armazenados em sacolas plásticas fornecidas pelo acusado, e não em envelopes lacrados, como exige a legislação. Por isso, pede a nulidade do processo desde a fase investigativa, com base na inobservância da cadeia de custódia e negativa de vigência à lei federal. No mérito, com relação à condenação pelo crime previsto no art. 290 do CPM (Posse de Maconha), o apelante sustenta que a quantidade de maconha apreendida (2,3 gramas) é insignificante e insuficiente para configurar crime, citando o entendimento do STF no RE 635656, que trata da descriminalização de pequenas quantidades de drogas. Alega ainda que a substância foi esquecida no colete do acusado após uma ocorrência policial, não havendo dolo ou intenção criminosa. Por tais razões, pugna pela absolvição com base no art. 439 do CPPM (ausência de materialidade ou autoria). Com relação à condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 (Posse Irregular de Munições), a sentença (Evento 222) reconhece que o apelante guarda 11 (onze) munições calibre .40, 03 (três) munições calibre .9mm e 04 (quatro) munições calibre .380, todas de origem não identificada, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Sobre o fato, o apelante sustenta que, devido à quebra da cadeia de custódia, não há garantia de que as munições apreendidas estavam sob a posse do apelante. A sentença impugnada fixou a pena-base em 1 ano e 6 meses de detenção para o crime do art. 12 da Lei 10.826/03, além de multa. Na hipótese de manutenção da condenação, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da continuidade delitiva, reduzindo a pena imposta para o mínimo legal de 1 ano. Pede ainda a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, dado que não é mais militar. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Marlon Fabiano Figueredo, defendendo a manutenção da sentença que condenou o apelante pelos crimes de posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03) e posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290 do CPM) – Evento 236. Quanto à preliminar levantada, o apelado refuta a alegação de quebra da cadeia de custódia apresentada pelo apelante, afirmando que a ausência de invólucros lacrados não gera, por si só, nulidade das provas, bem como que o apelante acompanhou a busca e apreensão e admitiu que as munições foram encontradas em sua posse. Também ressalta que não houve prejuízo à defesa, já que as provas foram confirmadas sob o crivo do contraditório e ampla defesa durante o processo judicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Quanto ao mérito, o apelado argumenta que, diferentemente da legislação penal comum, o art. 290 do CPM não estabelece limites quantitativos para caracterizar o crime de posse de entorpecente em ambiente militar. Sustenta que o crime foi configurado porque a substância ilícita (maconha) foi encontrada no colete balístico do apelante em seu armário funcional, comprometendo a hierarquia e disciplina militar, bem como que a posse de drogas em ambiente militar, independentemente da quantidade, atenta contra a integridade e a moralidade da instituição. Sustenta, ainda, que o entendimento do STF no RE 635656, citado pela defesa, não se aplica ao caso, pois trata da descriminalização de pequenas quantidades de drogas no contexto da legislação comum e não na esfera militar. No que diz respeito ao crime previsto de Posse Irregular de Munição, previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, sustenta que a posse de munições sem origem identificada ou justificativa infringe normas de segurança pública e as regulamentações militares, que o encontro de munições no curso de uma investigação sobre organização criminosa reforça a gravidade da conduta do apelante e que a condenação foi fundamentada em provas robustas, sendo a materialidade e a autoria dos crimes indiscutíveis. Quanto à dosimetria da pena, o apelado sustenta que a pena foi fixada corretamente, com critérios devidamente fundamentados e proporcionais à reprovação social da conduta. Por tais razões, o Ministério Público requer que o recurso de apelação seja negado e a sentença condenatória mantida, A sra. Procuradora de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal opinou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar de quebra de cadeia de custódia e pelo desprovimento total da apelação – Evento 8. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Desembargadores. Após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento parcial para reduzir a pena imposta. Inicialmente, cabe enfrentar o argumento sustentado pelo apelante no sentido de que não foi respeitado o procedimento legal para a cadeia de custódia das provas apreendidas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Foi apreendida certa quantidade de droga e munições. No dia 09/11/2020, foram apreendidas, na residência do acusado, os seguintes elementos balísticos: 3 (três) munições calibre 9mm, de origem não identificada, 4 (quatro) munições de calibre .380 de origem não identificada e 11 (onze) munições de calibre .40. (APF - Evento 1 - OUT6, folhas 01/03 e Evento 1 - OUT7, folha 01 ). Entre as munições descritas, foram identificadas pela Seção de Armamento e Tiro quais seriam de propriedade da PMMG. No caso, das 11 (onze) munições de calibre .40 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apreendidas, 7 (sete) são da carga da Instituição Militar. (Evento 1 - OUT8, folha 01). Sustenta o apelante que as munições apreendidas, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, não foram devidamente acondicionadas em invólucros lacrados, mas sim em sacolas plásticas, o que violaria, em tese, o art. 158-B, V, do CPP. Segundo o referido dispositivo legal: acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento". Como bem reconheceu a r. sentença condenatória, ainda que as testemunhas Omar Martins de Mello e Paulo Rogério Rodrigues, ao prestarem declarações em juízo, tenham afirmado que a testemunha, 2º Ten Álvaro Luís dos Santos, valeu-se de uma sacola plástica para realizar a apreensão das munições, não houve qualquer prejuízo concreto para a documentação do material encontrado. Os estojos descritos no REDS 2020-054076952-001, pertencentes à PMMG, tiveram suas identificações alfanuméricas devidamente reconhecidas. A previsão legal para a etapa de acondicionamento não especifica a embalagem a ser utilizada, apenas que nela deve constar a anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Por tais razões, não há como reconhecer qualquer nulidade no procedimento realizado. Quanto ao mérito da condenação pelo crime previsto no art. 290 do CPM (Posse de Maconha), o apelante sustenta que a quantidade de maconha apreendida (2,3 gramas) é insignificante e insuficiente para configurar crime, citando o entendimento do STF no RE 635656, que trata da descriminalização de pequenas quantidades de drogas. A tese estabelecida pelo supremo Tribunal Federal se expressa da seguinte forma: 1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (Grifei) [1] A tese estabelecida deixa claro que a presunção de que o portador é usuário é apenas relativa. Mas a alteração proferida no art. 290 do Código Penal Militar pela Lei n. 14.688, de 2023, deixa claro que, para as condutas ocorridas no ambiente militar, a posse de drogas adquire relevância distinta e o princípio da especialidade impede aplicar a mesma interpretação formulada para os crimes previstos na Lei 11.343/2006. E a tese estabelecida se aplica ao crime previsto no art. 28 da referida Lei, e não ao artigo 290 do Código Penal Militar, que fundamentou a condenação impugnada. A posse da droga pelo apelante em seu armário foi confirmada pelas testemunhas 2º Ten PM Álvaro Luís dos Santos (Evento 16 - vídeo 2), Asp. PM Carlos Alberto do Nascimento (Evento 16 - vídeo 3) e Asp. PM André Silva Teixeira (Evento 16 - vídeo 4). A testemunha CB PM Pedro Henrique Sodré Moreira (Evento 43 - vídeo 6) afirma ter presenciado a apreensão de cocaína, em segunda busca no armário do apelante. Como a busca foi realizada quando o apelante se encontrava preso, a dúvida razoável sobre a posse da droga levou à sua absolvição em relação à posse de cocaína. Em seu interrogatório, o apelante confirma ter presenciado o encontro de maconha no interior de seu armário - Evento 83 (vídeo 3). As alegações do apelante para justificar a posse da droga não convencem. A possibilidade de que a droga tenha sido esquecida em seu colete após uma operação policial contraria o senso comum de que em tais casos a droga é apreendida e a apreensão é registrada formalmente no contexto da suposta ocorrência. [1] Tese disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numeroProcesso=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506#:~:text=Tese%3A,sobre%20os%20efeitos%20dela%20(art. Acesso em 14 de dezembro de 2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Neste cenário, deve-se manter a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. No que diz respeito à pena aplicada, no entanto, entendo que a r. decisão (Evento 222 - SENT1) merece reparos. Segunda consta na sentença: Na primeira fase de dosimetria (art. 69 do CPM), o CPJ valorou negativamente, por maioria, apenas a circunstância judicial da intensidade do dolo (culpabilidade), em razão da elevada gravidade transmitida pela experiência profissional do sentenciado, à época Cabo PM, incorporado nas fileiras da Corporação em 26/04/2004 (evento 156, ERF2), e de quem se exigia uma conduta diversa com maior intensidade. Isso porque, conforme art. 276 do Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Decreto Estadual n. 11.636/1969), os Cabos são elementos essenciais de execução, cujas responsabilidades incluem: cuidar da instrução e dos serviços da tropa sob sua responsabilidade ou que lhes seja confiada, comunicar ao comandante direto qualquer ocorrência envolvendo o pessoal sob seu comando, comandar a tropa que regularmente lhes competir ou que lhes seja atribuída, estando sempre preparados para substituir os sargentos na instrução e nos serviços, quando necessário. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “Não há bis in idem ou indevida valoração de circunstância judicial, pois a experiência do agente é valor de maior reprovação social, não se constituindo em elementar do crime ou seu elemento subjetivo.” (Precedentes: STJ - AREsp: 2145010 SP 2022/0176828-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 15/09/2022; STJ - REsp: 1460959 SC 2014/0144170-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 28/10/2015; AgRg no REsp 1388415/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/10/2013, DJe 14/10/2013). Assim, o CPJ, por maioria, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. A pena mínima cominada para o crime previsto no art. 290 do CPM é de um ano de reclusão, tendo em vista o disposto no art. 58 do mesmo estatuto repressivo. A consideração negativa sobre a intensidade do dolo elevou a pena base em 50%, o que já exigiria fundamentação excepcional, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a análise das circunstâncias judiciais da intensidade do dolo e do grau de culpa não permitem uma explicação racional como exige o inciso do art. 93 da Constituição da República. Em recente publicação na Revista Direito Militar, tive a oportunidade de registrar o entendimento segundo o qual: Apesar do esforço desenvolvido na doutrina para identificar maior intensidade no dolo direto do que no dolo eventual e maior gravidade na culpa consciente do que na inconsciente[2] e, assim, [2] CARRARA, Francesco. Programa do curso de direito criminal, p. 93-95. Segundo o autor, “Na culpa lata o evento poderia ser previsto por qualquer homem; na culpa leve o evento poderia ser previsto por um homem diligente; e na culpa levíssima o evento somente poderia ter sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 operacionalizar os critérios da concepção psicológico-normativa, a prática cotidiana da fundamentação das sentenças evidencia a impossibilidade de explicar uma gradação para o dolo e culpa. O inciso IX da art. 93 da Constituição dispõe expressamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Regulamentando esta questão, de maneira muito clara, o § 2° do art. 315 do Código de Processo Penal estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III). O exame dos fundamentos utilizados nas decisões condenatórias para explicar a maior intensidade do dolo ou o maior grau de culpa permite concluir pela impossibilidade de utilizar tais circunstâncias judiciais. Na jurisprudência, com muito acerto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “o dolo do acusado não pode ser usado na culpabilidade para majorar a pena-base, eis que a vontade livre e direta de praticar o crime é inerente à própria norma penal incriminadora.” (HC 60709/DF) E não sendo possível explicar racionalmente porque, no caso concreto que se encontra em julgamento, há maior intensidade do dolo ou maior grau de culpa, tais circunstâncias devem ser desconsideradas.[3] A valoração da experiência anterior do condenado no exercício da atividade policial não integra os elementos do conceito de dolo. Como sabemos, o dolo conhecido como direto é composto por representação da realidade na qual a conduta se realiza pela vontade de realizar tal conduta. O dolo conhecido como eventual, por sua vez, é composto pela mesma representação acrescida da postura psicológica de consentimento de que a conduta típica se realize. Neste cenário, reconhecendo que a fundamentação para a exasperação da pena-base é juridicamente inválida, reformo a r. decisão para fixar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão. Não havendo circunstâncias a considerar na segunda fase da dosimetria da pena e causas de variação de pena na terceira fase, torno a pena-base definitiva. No que diz respeito à condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, o Conselho também reconheceu a intensidade do dolo como circunstância judicial desfavorável e fixou a pena-base "em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia calculado a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato." Nesta consideração, o Conselho considerou novamente a experiência profissional do apelante para identificar a maior intensidade do dolo. previsto por um homem com diligência fora do comum. Assim, a previsibilidade era sempre aferida por um dado objetivo, independente das condições pessoais do agente.” [3] Revista DIREITO MILITAR. número 160 • julho/agosto de 2023, p. 11. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Pelas razões já expostas, não é possível exasperar a pena em razão da intensidade do dolo "em razão da elevada gravidade transmitida pela experiência profissional do sentenciado". Neste cenário, novamente reconhecendo que a fundamentação para a exasperação da pena-base é juridicamente inválida, reformo a r. decisão também neste aspecto para fixar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia calculado a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando que o Conselho, por maioria, reconheceu o concurso material entre os dois delitos (art. 290 do CPM e art. 12 da Lei 10.826/03) e aplicou a redação originária do art. 79 do CPM, que previa o sistema de exasperação, por ser mais benéfico ao réu a lei vigente ao tempo do fato, tal encaminhamento deve ser preservado. Nestes termos, a pena deve ser unificada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Nestes termos, dou parcial provimento ao recurso interposto, apenas para reduzir a pena imposta em condenação, que fixo em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso interposto e reduzir a pena do apelante para um ano e seis meses de reclusão. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento parcial ao presente recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator